Tribunal: STF
Processo: ARE 1338274
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, § 21, DA CF/88. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA EC Nº 103/2019. ADI 6336. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO STF QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 6º, caput; e 60, § 4º, IV, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) a revogação do § 21 do art. 40, da CF/1988, pela Emenda Constitucional nº 103/2019 viola os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à aposentadoria e da vedação do retrocesso; (ii) a revogação do § 21 do art. 40 fere claramente a isonomia entre aposentados saudáveis e aqueles acometidos por doenças incapacitantes, atribuindo tratamento idêntico a hipóteses diversas.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No caso em tela não se verifica qualquer ofensa à Constituição, e, ainda que se considerasse a existência de violação, esta se daria de forma reflexa. […].
    Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar.
    5. O princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988, proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Entretanto, tal princípio exige uma análise ponderada com outros princípios constitucionais. Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário, em princípio, com base no princípio da isonomia, atuar na condição anômala de legislador positivo, de modo a suprimir ou equiparar a carga tributária suportada por um grupo de contribuintes em relação aos demais, uma vez que essa competência não lhe foi deferida pela ordem constitucional. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRAZO DIFERENCIADO PARA ADERIR A REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (SIMPLES). ANÁLISE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MOTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFASTAR LIMITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENESSE FISCAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA. ATUAÇÃO ANÔMALA DE LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, quanto à inexistência de ofensa ao princípio da isonomia, necessário seria rever interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para determinar e avaliar os motivos fiscais e extrafiscais que levaram à adoção de prazos diferenciados. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a essas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II – Essa Corte possui entendimento no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 742.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    6.  Por fim, ressalto que o fato de haver ação de controle concentrado pendente de julgamento não impede a apreciação de matéria que possui orientação colegiada. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.
    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator